Tribunal: STJ
Processo: 0011960-17.2004.8.24.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226424 - SC (2025/0183528-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
FABRICIO PARZANESE DOS REIS - SP203899
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CHAPECO
PROCURADORA
: HANNA SILVEIRA BURIGO - SC043399
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE
PROCESSUAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANULADO EM DEMANDA AUTÔNOMA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTS. 85, § 2o, E
1.039 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO APTO A SUSTENTAR A
TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA
AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO.
SÚMULA N. 284/STF.
HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
DE MULTA.
§ 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade.
II – É deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como
violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto
recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula
n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
III – A conclusão da Corte de origem acerca da condenação em honorários advocatícios
se deu a partir de minucioso exame do acervo fático probatório dos autos, revelando-se
inviável a sua revisão, em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n.
07 desta Corte.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53191550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/12/2025 17:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: cde490f4-0c5e-4ccf-8bcc-35992b91adf3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53191550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/12/2025 17:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: cde490f4-0c5e-4ccf-8bcc-35992b91adf3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226424 - SC (2025/0183528-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
FABRICIO PARZANESE DOS REIS - SP203899
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CHAPECO
PROCURADORA
: HANNA SILVEIRA BURIGO - SC043399
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE
PROCESSUAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANULADO EM DEMANDA AUTÔNOMA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTS. 85, § 2o, E
1.039 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO APTO A SUSTENTAR A
TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA
AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO.
SÚMULA N. 284/STF.
HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
DE MULTA.
§ 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade.
II – É deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como
violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto
recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula
n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
III – A conclusão da Corte de origem acerca da condenação em honorários advocatícios
se deu a partir de minucioso exame do acervo fático probatório dos autos, revelando-se
inviável a sua revisão, em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n.
07 desta Corte.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52292923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:10
Código de Controle do Documento: 01d0fd4c-4de4-448a-8174-fabcc7ae1221

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu
parcialmente e negou provimento ao Recurso Especial, fundamentada na ausência de
omissão e na aplicação da
por analogia, e da
Súmula n. 284/STF,
Súmula n. 7/STJ.
Sustenta a Agravante, em síntese, a inaplicabilidade de tais óbices.
Afirma que o acórdão integrativo não cumpriu o requisito mínimo para sua
validade, visto que se olvidou de justificar os fundamentos que o levaram a fixar os
honorários de sucumbência sobre o valor da causa e não sobre o proveito econômico,
contrariando o
§2o do CPC, em manifesta violação ao disposto no
II,
art. 85,
art. 1.022,
do CPC.
Em relação à
aponta que a fundamentação contida nas
Súmula n. 284/STF,
razões recursais do recurso especial interposto pela Agravante é adequada e suficiente
para evidenciar a violação aos artigos 1.039 e 927, do CPC, não se mostrando deficiente.
Ao eleger o valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários
sucumbenciais, apesar de no caso em tela ser perfeitamente mensurável o proveito
econômico, o v. aresto violou expressamente, além do artigo 85, §2°, do CPC, o
entendimento consolidado por esta C. Corte, em sede dos recursos repetitivos (Tema
1.076).
Defende que a r. decisão desconsidera que o Tema 1.076 do STJ é
perfeitamente aplicável ao caso, visto que o repetitivo não se limitou a fixar os critérios
para os honorários por equidade, mas também estabeleceu a ordem de preferência para
fixar a sucumbência em casos em que não se aplica a regra da equidade.
Alega que o STJ já se manifestou no sentido de reconhecer que o proveito
econômico reflete o valor do débito com os encargos legais e atualizado com os mesmos
índices utilizados pela Fazenda Pública e, sobre tal valor é que os honorários devem ser
calculados, o que comprova a desnecessidade de revolvimento de matéria fático
probatória.
Aduz que busca com o seu recurso especial é o reconhecimento de que,
conforme expressa determinação legal, eis que estimável, o proveito econômico seja
eleito como base de cálculo dos honorários, o qual no presente caso consiste no valor
atualizado do débito pelos mesmos critérios utilizados pela Fazenda Pública, não
havendo que se falar em aplicação da
no presente caso.
Súmula 7/STJ
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 1.108e).
in albis
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52292923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:10
Código de Controle do Documento: 01d0fd4c-4de4-448a-8174-fabcc7ae1221

Tratam os autos da condenação da Fazenda Pública em honorários
sucumbenciais em face da extinção da execução fiscal pela falta superveniente de
interesse processual, tendo em vista a condenação na ação anulatória do crédito
tributário. O TJSC assentou a inexistência de proveito econômico mensurável na
hipótese e fixou a condenação em honorários sobre o valor atualizado da causa.
Passa à análise do agravo.

- Da afronta ao
do
art. 1.022
CPC/2015
A Agravante aduz que o Tribunal de origem não teria sanado omissões
relevantes apontadas nos embargos de declaração, especialmente sobre a correta
aplicação do
§ 2o, do CPC, que impõe ordem de preferência para a base de
art. 85,
cálculo dos honorários.
Não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia
e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado.
O
do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que cabem
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir
i)
ii)
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
Com efeito, a omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de
a decisão deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Estatuto Processual considera, ainda, omissa, a decisão que incorra em
qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Ressalte-se que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de 2015
art. 489
impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam
aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA52292923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:10
Código de Controle do Documento: 01d0fd4c-4de4-448a-8174-fabcc7ae1221

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC,
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
–
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)

No caso, constou do acórdão mediante o qual os embargos de declaração
foram analisados que inexiste, na hipótese, proveito econômico mensurável, sendo
adequada a adoção do valor da causa como parâmetro para a fixação dos honorários:

No caso vertente, a sentença extinguiu a execução fiscal pela perda
superveniente de interesse processual dada a anulação do crédito tributário
em demanda diversa, sem condenação em honorários. O decreto extintivo foi
reformado para arbitrar a verba sucumbencial em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Ao contrário do que alega o embargante, o provimento embargado não
padece de omissão. Analisando os autos constata-se que a expropriatória foi
extinta sem resolução do mérito, de modo que inexiste na hipótese proveito
econômico mensurável.
Com efeito, o proveito econômico esvaiu-se com a procedência da ação
anulatória, que acarretou a perda superveniente de interesse processual
da presente execução. Assim, tem-se como adequada a adoção do valor da
causa como parâmetro para a fixação dos honorários, em conformidade com
a regra disposta no
§ 2o do CPC.
art. 85,
Destarte, por não apresentar a decisão atacada quaisquer dos vícios
apontados no
do CPC, a pretensão aviada no presente recurso está
art. 1.022
fulminada, de modo que os embargos de declaração devem ser rejeitados.
(fl. 683e)

Depreende-se do excerto que a controvérsia foi examinada de forma
satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme
posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios uma
Documento eletrônico VDA52292923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:10
Código de Controle do Documento: 01d0fd4c-4de4-448a-8174-fabcc7ae1221

vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
Corte
art. 1.022
v.g.
Especial, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
EREsp 1.431.157/PB,
DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Min.
REsp 1.104.181/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
REsp 1.334.203/PR,

- Da fixação dos honorários sucumbenciais
Afirma a Agravante que não se aplica a
pois a
Súmula n. 284/STF,
fundamentação do recurso especial é suficiente para demonstrar a ofensa aos arts. 1.039
e 927 do CPC, por inobservância da tese repetitiva do
o qual fixou tese
Tema 1.076/STJ,
sobre a ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários e vedou a equidade
quando elevados os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico; nesses
casos, os percentuais devem incidir sobre a condenação, o proveito econômico ou o
valor atualizado da causa. Defende ser mensurável o proveito econômico (valor da
Certidão de Dívida Ativa – CDA, atualizado) e a adoção do valor da causa violaria o
entendimento vinculante dos recursos repetitivos.
Ademais, argumenta que a controvérsia é exclusivamente de direito,
demandando apenas revaloração jurídica das premissas fáticas já estabelecidas no
acórdão recorrido, sem reexame de provas.
Contudo, a Corte de origem manifestou-se pela condenação em honorários
advocatícios sobre o valor da causa, pois a expropriatória foi extinta sem resolução do
mérito, de modo que não há proveito econômico mensurável. O proveito econômico
esvaiu-se com a procedência da ação anulatória, que acarretou a perda superveniente
de interesse processual da presente execução.
Confira-se a fundamentação adotada:

No caso vertente, a sentença extinguiu a execução fiscal pela perda
superveniente de interesse processual dada a anulação do crédito tributário
em demanda diversa, sem condenação em honorários. O decreto extintivo foi
reformado para arbitrar a verba sucumbencial em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Ao contrário do que alega o embargante, o provimento embargado não
padece de omissão. Analisando os autos constata-se que a expropriatória foi
extinta sem resolução do mérito, de modo que inexiste na hipótese proveito
econômico mensurável.
Com efeito, o proveito econômico esvaiu-se com a procedência da ação
anulatória, que acarretou a perda superveniente de interesse processual da
presente execução. Assim, tem-se como adequada a adoção do valor da
causa como parâmetro para a fixação dos honorários, em conformidade com
a regra disposta no
§ 2o do CPC.
art. 85,
(fl. 683e)

Nas razões recursais, sustentou-se, em síntese, que não foi observada a tese
fixada no
ao eleger como base de cálculo dos honorários o valor
Tema 1.076/STJ,
atualizado da causa, apesar de mensurável o proveito econômico, indicando como
violados os arts. 85, § 2o, e 1.039 do CPC, que estabelecem, in verbis:
Documento eletrônico VDA52292923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:10
Código de Controle do Documento: 01d0fd4c-4de4-448a-8174-fabcc7ae1221

Código de Processo Civil de 2015
Art. 85. (...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Art. 1.039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão
prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os
decidirão aplicando a tese firmada.

Tal alegação revela-se inidônea a infirmar o fundamento adotado pela Corte a
, qual seja, a ausência de proveito econômico mensurável, o qual esvaiu-se com a
qua
procedência da ação anulatória, que acarretou a perda superveniente de interesse
processual da presente execução.
Isso porque, resta evidenciado que os dispositivos de legislação federal
invocados no presente recurso não possuem comando normativo suficiente para alterar a
conclusão alcançada pela Corte
, razão pela qual o recurso não merece prosperar
a qua
nesse ponto.
Com efeito, incide, por analogia, a orientação contida na Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal segundo a qual: “é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da
”.
controvérsia
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. NOVOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONSONÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
(...)
4. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na
Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.211.929/SP,
Turma, j. 22.4.2024, DJe 30.4.2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUNGAÇÃO
A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 280 DO STF. DISPOSITIVOS
LEGAIS
INDICADOS
POR
VIOLADOS
SEM
NORMATIVIDADE
SUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
(...)
6. Por fim, pela análise unicamente dos dispositivos legais apontados como
violados (arts. 944 do CC e 33, § 4°, da
, verifica-se que eles
Lei 8.080/1990)
Documento eletrônico VDA52292923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:10
Código de Controle do Documento: 01d0fd4c-4de4-448a-8174-fabcc7ae1221

não possuem normatividade suficiente para solucionar a lide em questão. A
mera alegação de afronta aos artigos indicados não é suficiente para afastar a
conclusão do TRF2. Dessa forma, constata-se que o Recurso Especial está
deficientemente fundamentado, incidindo, por analogia, a
"É
Súmula 284/STF:
inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nessa
linha: AgInt no
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.862.911/SP,
Turma, DJe
AgInt no
Rel. Min. Gurgel de
12/8/2021,
REsp 1.899.386/RO,
Faria, Primeira Turma, DJe
e AgRg no
Rel. Min.
16/6/2021
REsp 1268601/DF,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/9/2014.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.752.162/RJ,
Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

Cumpre ressaltar que a afronta ao
do CPC foi trazida apenas em sede
art. 927
de agravo interno, caracterizando indevida inovação recursal.
Outrossim, ainda em relação aos honorários advocatícios, a Corte de origem
assim se pronunciou:

[...] à luz dos critérios estabelecidos no
§§ 2o, 3o, do CPC, em especial
art. 85,
o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço, fixam-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atualizado da causa até 200 salários-mínimos; 8% sobre o valor atualizado da
causa acima de 200 salários-mínimos até 2.000 saláriosmínimos; 5% sobre o
valor atualizado da causa acima de 2.000 saláriosmínimos até 20.000 salários-
mínimos; observando-se que os percentuais seguem a faixa inicial e, naquilo
que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. (fl. 645e)

Observa-se que a conclusão adotada pelo tribunal de origem se deu a partir
de minucioso exame do acervo fático probatório dos autos, revelando-se inviável a sua
revisão, em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta
Corte, assim enunciada: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
”.
especial
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA52292923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:10
Código de Controle do Documento: 01d0fd4c-4de4-448a-8174-fabcc7ae1221

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.226.424 / SC
Número Registro: 2025/0183528-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00119601720048240018 119601720048240018
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
FABRICIO PARZANESE DOS REIS - SP203899
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CHAPECO
PROCURADORA : HANNA SILVEIRA BURIGO - SC043399
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
FABRICIO PARZANESE DOS REIS - SP203899
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CHAPECO
PROCURADORA : HANNA SILVEIRA BURIGO - SC043399
TERMO
Documento eletrônico VDA53163818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:47
Código de Controle do Documento: 4bb96396-9100-4b5b-9e49-762f7f68bb02

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:47
Código de Controle do Documento: 4bb96396-9100-4b5b-9e49-762f7f68bb02